Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade.
2. No caso, a execução foi extinta em virtude do cancelamento das CDA’s ocorrido após a citação e a oposição de exceção de pré-executividade. Assim, com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuída ao fisco, tendo em vista que foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.